Tribunal: TJSP
Processo: 1007924-40.2017.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007924-40.2017.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A, são embargados BRUNA
VITORINO NASCIMENTO e EMERSON SILVA DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007924-40.2017.8.26.0005/50000 -Voto no 18.241
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1007924-40.2017.8.26.0005.50000
Comarca: São Paulo (Foro Regional de São Miguel Paulista - 3a
Vara Cível)
Embargante: Hospital e Maternidade Santa Joana S/A
Embargados: Bruna Vitorino Nascimento e outro
Juiz: Fábio Henrique Falcone Garcia
Voto n. 18.241
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
248/252, afirmando a embargante haver omissões quanto à ausência de
pronunciamento a respeito da inexistência de obrigação contratual de
pagamento das despesas havidas entre o hospital e a empresa de plano de
saúde, bem como não houve apreciação acerca da válida manifestação de
vontade dos apelados, ora embargados, quando da celebração do contrato de
prestação de serviços, cuja aceitação da obrigação com o apelante deu-se
antes da recusa do plano de saúde, não ocorrendo, também, o pronunciamento
sobre a boa-fé objetiva do apelante, ora embargante, cujo vício de
consentimento não foi analisado. Ademais, ao declarar nulo o contrato de
prestação de serviços médico-hospitalares, reconheceu-se como abusiva a
recusa do plano de saúde em cobrir as despesas da internação, porém, o
acórdão não menciona qual a conduta ilícita supostamente perpetrada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007924-40.2017.8.26.0005/50000 -Voto no 18.241
3
hospital, senão de que teria fornecido o contrato aos embargados, embora
reconheça a prestação de serviços. Aduz, ainda, haver contradição, uma vez
que declarou incontroversa a prestação dos serviços e a correção do valor
cobrado, porém julgou improcedente a ação de cobrança, afastando a
responsabilidade dos beneficiários dos serviços prestados, com fundamento
na obrigação de custeio das despesas pelo plano de saúde, bem como ao
invocar precedente do STJ como aplicável ao caso (AgInt no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 1.392.149-SP 2018/028970-3), no entanto, o
referido julgado não poderia ser utilizado como fundamento, visto que tratam
de matérias completamente diversas. Por fim, requer o prequestionamento da
matéria ventilada.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007924-40.2017.8.26.0005/50000 -Voto no 18.241
4
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do art.
862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a outra,
porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem diferente, nem
mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a antinomia - que nos vem
do fundo das ciências entre a proposição existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas, como deflui da leitura atenta e desinteressada da decisão. Há
contradição quando a decisão apresenta proposições entre si inconciliáveis, e
não em relação a outras decisões, ainda que da mesma relatoria, até por
envolver questões de fato, e não unicamente de direito.
Constou expressamente do Acórdão que:
É incontroversa a prestação dos serviços pelo hospital
autor aos corréus, bem como é inconteste o valor
cobrado. Todavia, como muito bem anotado pelo I.
Magistrado, a gestante deu entrada no nosocômio para
realização do parto, com autorização da Operadora do
Plano de Saúde, e aceitação pelo autor, seu conveniado,
de forma que não pode afirmar que não há relação
jurídica entre ambos. São abusivos os Contratos de
Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares, Termo de
Consentimento e Outras Avenças de fls. 15/19 e 20/24,
impostos pelo Hospital para a prestação dos serviços,
quando os pacientes são admitidos como conveniados,
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007924-40.2017.8.26.0005/50000 -Voto no 18.241
5
para cobrança dos consumidores das importâncias que
devem ser cobertas pela Operadora, e por ela recusada, e
o Hospital não poderia desconhecer que poderia ocorrer
alguma intercorrência além da data prevista para a alta
médica.
Deve a embargante discutir em via própria a obrigação da
Operadora em ressarcir-lhe, uma vez que autorizou a internação da
conveniada, nessa qualidade, sendo parceiros comerciais, na qualidade de
hospital conveniado e prestadora de serviços médico-hospitales, o que as
legitima a discutirem divergências comerciais.
Não há boa-fé objetiva na imposição aos consumidores
admitidos por convênio na assinatura de Contratos de Prestação de Serviços
Médicos e Hospitalares, Termo de Consentimento e Outras Avenças, como
constou do trecho acima destacado. Aplica-se perfeitamente ao caso o
entendimento firmado no AgInt no AREsp 1392149/SP (Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO), de que "as cláusulas previamente estabelecidas não
podem proteger práticas abusivas e ilegais" (AgInt no AREsp 1392149/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
25/06/2019, DJe 28/06/2019).
Não tem amparo legal a pretensão formulada de
condenação direta da Operadora denunciada pela ré a pagar ao Hospital autor,
ainda mais diante da improcedência da ação, inexistindo direito regressivo.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007924-40.2017.8.26.0005/50000 -Voto no 18.241
6
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Inexistiu violação aos arts. 5o, LIV e LV, da Constituição
Federal, 6o, III e 39, IV, do CDC.
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.